Tribunal: TJSP
Processo: 1008334-31.2017.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
APELAÇÃO. BEM MÓVEL. VÍCIO REDIBITÓRIO. CONTRATOS CONEXOS DE FINANCIAMENTO E COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO. A apelante, em suas razões recursais, não impugnou especificamente os

Ementa:
APELAÇÃO. BEM MÓVEL. VÍCIO REDIBITÓRIO. CONTRATOS CONEXOS DE FINANCIAMENTO E COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO. A apelante, em suas razões recursais, não impugnou especificamente os fundamentos da r. sentença proferida, haja vista que o inconformismo recursal deixou de contrariar e atacá-los naquilo que lhe trouxe prejuízo. É decorrência do princípio da dialeticidade a impugnação específica dos fundamentos do ato decisório, cuja inobservância implica em irregularidade formal, por infringência ao disposto no art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil (CPC), tornando inadmissível o presente recurso.

APELAÇÃO. BEM MÓVEL. VÍCIO REDIBITÓRIO. CONTRATOS CONEXOS DE FINANCIAMENTO E COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. CONTRATOS COLIGADOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. APELO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CORRÉ DESPROVIDO. Celebrados contratos coligados de compra e venda de automóvel e financiamento (alienação fiduciária), sujeitam-se ao regime do Código de Defesa do Consumidor. Em razão da conexão contratual e dos preceitos consumeristas, o agente financiador também é parte legítima para responder à ação contra si também proposta, porque também se tornou proprietário.

Inteiro teor:
1 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
1
Registro: 2020.0000006305
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 1008334-31.2017.8.26.0286, da Comarca de Itu, em que é
apelante/apelada MARGARIDA MARIA AGOSTINHO LEITE (JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
CAMPOVEL
AUTOMÓVEIS
LTDA
e
Apelado/Apelante
AYMORÉ
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Não conheceram do recurso da autora, e negaram
provimento ao recurso da corré. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ANTONIO RIGOLIN (Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI E
PAULO AYROSA.
São Paulo, 10 de janeiro de 2020.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
RELATOR

2 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
2
9 Apelação Cível no 1008334-31.2017.8.26.0286
Voto no 30.163
Apelação no 1008334-31.2017.8.26.0286
Comarca :
Itu - 2a Vara Cível
Juiz(a) :
Cassio Henrique Dolce de Faria
Apelantes:
MARGARIDA MARIA AGOSTINHO LEITE (autora) e
AYMORÉ
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO S/A (corré)
Apelados :
MARGARIDA MARIA AGOSTINHO LEITE (autora),
AYMORÉ
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO
S/A
(corré)
e
CAMPOVEL
AUTOMÓVEIS LTDA. (corré)
Voto no 30.163
APELAÇÃO. BEM MÓVEL. VÍCIO REDIBITÓRIO.
CONTRATOS CONEXOS DE FINANCIAMENTO E
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AÇÃO DE
RESCISÃO
CONTRATUAL
CUMULADA
COM
PEDIDO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS E MORAL. RAZÕES RECURSAIS
DISSOCIADAS
DOS
FUNDAMENTOS
DA
SENTENÇA.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
RECURSO
DA
AUTORA
NÃO
CONHECIDO. A apelante, em suas razões recursais,
não impugnou especificamente os fundamentos da r.
sentença proferida, haja vista que o inconformismo
recursal deixou de contrariar e atacá-los naquilo que
lhe trouxe prejuízo. É decorrência do princípio da
dialeticidade
a
impugnação
específica
dos
fundamentos do ato decisório, cuja inobservância
implica em irregularidade formal, por infringência ao
disposto no art. 1.010, II e III, do Código de Processo
Civil (CPC), tornando inadmissível o presente recurso.
APELAÇÃO. BEM MÓVEL. VÍCIO REDIBITÓRIO.
CONTRATOS CONEXOS DE FINANCIAMENTO E
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AÇÃO DE
RESCISÃO
CONTRATUAL
CUMULADA
COM
PEDIDO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS E MORAL. CONTRATOS COLIGADOS.
LEGITIMIDADE
PASSIVA
DA
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA
RECONHECIDA.
SENTENÇA
MANTIDA. APELO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
CORRÉ
DESPROVIDO.
Celebrados
contratos

3 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
3
9 Apelação Cível no 1008334-31.2017.8.26.0286
Voto no 30.163
coligados de compra e venda de automóvel e
financiamento (alienação fiduciária), sujeitam-se ao
regime do Código de Defesa do Consumidor. Em
razão da conexão contratual e dos preceitos
consumeristas, o agente financiador também é parte
legítima para responder à ação contra si também
proposta, porque também se tornou proprietário.
MARGARIDA
MARIA
AGOSTINHO
LEITE ajuizou ação de rescisão contratual cumulada com reparação de
danos materiais e moral em face CAMPOVEL AUTOMÓVEIS LTDA. e
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
O douto Juiz de primeiro grau, por r.
sentença de fls. 261/265, cujo relatório adoto, julgou parcialmente
procedentes os pedidos, nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL formulado nos autos
desta AÇÃO PELO RITO COMUM movida por MARGARIDA MARIA
AGOSTINHO LEITE contra CAMPOVEL AUTOMÓVEIS LTDA. e
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., para:
I)declarar rescindido o contrato de compra e venda financiada de
automóvel instrumentalizado a fls. 202, sem nenhum ônus adicional à
autora; II)condenar as rés, solidariamente, a devolver à autora todas as
quantias por ela efetivamente quitadas vinculadas aos contratos
rescindidos no item anterior, cada qual atualizada pelos índices constantes
da "Tabela do TJ" desde a data do seu desembolso. Sobre o valor total da
condenação pecuniária incidirão, ainda, juros de mora de um por cento ao
mês (Código Civil, artigo 406, cumulado com o artigo 161, § 1o, do Código
Tributário Nacional), estes contados a partir da citação, nos termos do
artigo 405, do Código Civil. Em observância ao disposto no artigo 787, do
Código de Processo Civil, deverá a autora, antes de exigir o pagamento da
condenação, disponibilizar o automóvel para retirada pela corré
vendedora, mediante recibo. Prazo para retirada, no domicílio da autora:
cinco dias, contados a partir da data do trânsito em julgado desta

4 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
4
9 Apelação Cível no 1008334-31.2017.8.26.0286
Voto no 30.163
sentença, sob pena de, na omissão, presumir-se o abandono da coisa,
com seu perdimento em favor da consumidora. Em razão da sucumbência
em proporção igual (já que um dos dois pedidos iniciais foi acolhido): a) as
despesas processuais deverão ser suportadas na proporção de cinquenta
por cento para cada litigante (novo Código de Processo Civil, artigo 86,
"caput"; b) uma vez vedada a compensação desta verba (novo Código de
Processo Civil, artigo 85, § 14), cada litigante deverá pagar aos patronos
de seu adversário honorários advocatícios, fixados em cinco por cento do
valor atualizado da condenação imposta no item "II" do dispositivo.
Correção monetária das verbas de sucumbência, na forma da lei, pelos
índices constantes da "Tabela do TJ". Observe-se, para a cobrança das
verbas em desfavor da autora, a ressalva do artigo 98, § 3o, do novo
Código de Processo Civil, porque ela é beneficiária da justiça gratuita. [...].
Publique-se [...]. Cumpra-se”.
Inconformadas, apelaram a autora e a
corré AYMORÉ.
Em seu apelo, a autora MARGARIDA
alegou, genericamente, que a sentença deve ser reformada “para
condenar a apelada aos termos da inicial”, aludindo à improcedência do
pedido de dano moral (fls. 273/279).
A corré AYMORÉ, em seu apelo,
assevera sua ilegitimidade passiva para responder a demanda, uma vez
que não comercializa veículos, atuando meramente como agente
financeiro. Diz que a responsabilidade por sanar os vícios redibitórios
constatados no automóvel são exclusivamente da empresa corré que o
vendeu à autora, inexistindo nexo de causalidade entre os fatos narrados e
conduta da apelante. Logo, não pode ser condenada a reparar os danos
materiais e moral reclamados (fls. 283/289).

5 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
5
9 Apelação Cível no 1008334-31.2017.8.26.0286
Voto no 30.163
Em
suas
contrarrazões,
a
corré
AYMORÉ pugnou pelo improvimento do apelo da autora, aduzindo que os
fatos narrados não configuram dano moral, tampouco a autora logrou êxito
em comprovar os prejuízos alegados em decorrência de eventual conduta
do banco (fls. 309/313).
Não foram apresentadas contrarrazões
pela parte autora e pela corré CAMPOVEL (fls. 314).
Recursos tempestivos, sendo isento o
da autora e preparado o da corré AYMORÉ.
É o relatório.
1.- Recurso da autora
O recurso da parte autora não comporta
conhecimento.
Com efeito, as razões recursais estão
dissociadas dos fundamentos da sentença apelada, ou seja, não há
sintonia entre os fundamentos genéricos do recurso de apelação e os
específicos da sentença recorrida.
Cabia à apelante indicar os motivos
pelos quais a sentença proferida pelo douto Magistrado de primeiro grau
deveria ser reformada, o que não ocorreu no caso.
Em suas razões recursais, a autora
apenas informou que o apelo foi interposto em razão da rejeição do pedido

6 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
6
9 Apelação Cível no 1008334-31.2017.8.26.0286
Voto no 30.163
de indenização por dano moral (fls. 275). Contudo, limitou-se a tecer
argumentos genéricos acerca da injustiça da decisão, sem combater
especificamente os fundamentos de fato e de direito constantes da
sentença recorrida no que diz respeito à improcedência do referido pedido
indenizatório.
Exemplificando da generalidade das
razões recursais e sua dissociação da sentença recorrida, basta ver que a
apelante afirmou ter a sentença rejeitado “os pedidos formulados na inicial
com total improcedência de mérito” (fls. 278, segundo parágrafo), ao
passo que, na verdade, apenas o pedido indenizatório resultou
improcedente (foram acolhidos os pedidos de rescisão dos contratos
coligados e ressarcimento dos valores pagos)
Assim, a argumentação apresentada no
recurso não guarda relação dialética com a r. sentença atacada. Incumbe
à parte, ao recorrer, oferecer a indispensável motivação para que seja
apreciada pelo Tribunal, atacando o conteúdo da decisão recorrida de
forma clara e objetiva, buscando com a utilização da dialética, demonstrar
o suposto equívoco cometido pelo Julgador, o que não ocorreu.
Citado em julgamento de caso análogo,
ensina EDUARDO ARRUDA ALVIM:
“Importante ter-se presente que as razões devem
guardar estreita correlação com os termos da decisão
impugnada, sob pena do não conhecimento do
recurso, consoante já decidiu o 2o TACivSP, que
inadmitiu (não conheceu) de recurso 'na medida em
que os réus (ali recorrentes) não adequaram seu
recurso à hipótese submetida à apreciação judicial,
impugnando matéria diversa da discutida nos autos'.
A correlação ou a pertinência que as razões devem
ter em relação à decisão, em particular, com a sua
fundamentação, evidenciam uma das dimensões
dialéticas do processo; ausente essa relação, não há
dialeticidade alguma” ("Curso de Direito Processual

7 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
7
9 Apelação Cível no 1008334-31.2017.8.26.0286
Voto no 30.163
Civil", v. 2, no 7.5, Ed. RT p. 119).
O princípio da dialeticidade, no dizer de
FLÁVIO CHEIM JORGE, representa a fundamentação com impugnação
específica dos fundamentos da decisão recorrida e pedido de nova
decisão, a fim de possibilitar ao julgador avaliação dos limites fixados no
recurso (“Teoria Geral dos Recursos Cíveis”, Ed. Revista dos Tribunais, 4a
ed. 2009, pág. 206).
Caracterizada a violação do princípio da
dialeticidade no recurso de apelação interposto pela parte autora, enseja o
seu não conhecimento, por infringência ao disposto no art. 1010, II e III, do
CPC.
Nesse sentido o entendimento do C.
Superior Tribunal de Justiça (STJ), a saber:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO
CONDENATÓRIA
-
DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECLAMO
-
INSURGÊNCIA
RECURSAL
DA
DEMANDADA.
1. A ausência de enfrentamento da matéria objeto da
controvérsia pelo Tribunal de origem, não obstante a
oposição de embargos de declaração, impede o
acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento.
Incidência da Súmula 211 do STJ. 1.1. In casu, deixou
a recorrente de indicar, nas razões do apelo extremo,
a violação ao art. 1022 do CPC/15, a fim de que esta
Corte pudesse averiguar possível omissão no julgado
quanto ao tema.
1.2. "A admissão de prequestionamento ficto (art.
1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no
mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022
do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador
verificar a existência do vício inquinado ao acórdão,
que uma vez constatado, poderá dar ensejo à
supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei".
(REsp 1639314/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe
10/04/2017).
2. A jurisprudência deste Tribunal Superior é no

8 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
8
9 Apelação Cível no 1008334-31.2017.8.26.0286
Voto no 30.163
sentido de que, embora a mera reprodução da petição
inicial nas razões da apelação não enseje, por si só,
afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não
impugna os fundamentos da sentença, não há como
conhecer da apelação, por descumprimento do art.
514, II, do CPC/73, atual art. 1010, II, do CPC/15.
Incidência do teor da Súmula 83/STJ.
3. Agravo interno desprovido”.
(AgInt no REsp 1790742/CE, Rel. Ministro MARCO
BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019,
DJe 03/06/2019) destaques meus.
A propósito, assim já decidiu esta 31a
Câmara de Direito Privado:
“APELAÇÃO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AÇÃO DE
DESPEJO
POR
FALTA
DE
PAGAMENTO,
CUMULADA
COM
COBRANÇA.
RAZÕES
RECURSAIS QUE REPRODUZEM OS TERMOS DA
CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DA SENTENÇA. RECURSO NÃO
CONHECIDO. A apelante, em suas razões recursais,
não impugnou especificamente os fundamentos da
sentença proferida, tendo em vista que reproduziu
inteiramente os termos da contestação apresentada.
É decorrência do princípio da dialeticidade a
impugnação específica dos fundamentos do ato
decisório, cuja inobservância implica irregularidade
formal, por infringência ao disposto no art. 1.010, II e
III, do CPC/2015, tornando inadmissível o presente
recurso
de
apelação”
(TJSP;
Apelação
Cível
1093505-29.2017.8.26.0100; Relator (a): Adilson de
Araujo; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 22a Vara Cível; Data do
Julgamento:
19/10/2018;
Data
de
Registro:
19/10/2018).
2.- Recurso da corré AYMORÉ
Quanto ao apelo da corré AYMORÉ,
embora cognoscível, será improvido.
Inquestionável que o negócio jurídico
realizado entre as partes se submete às regras do Código de Defesa do
Consumidor (CDC). CAMPOVEL AUTOMÓVEIS LTDA. atuou como

9 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
9
9 Apelação Cível no 1008334-31.2017.8.26.0286
Voto no 30.163
comerciante
e
a
AYMORÉ
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO S/A como prestadora de serviço de natureza bancária
(art. 3o, § 2o), mas em contrato coligado com o de compra e venda.
Houve a congruência de dois contratos
celebrados em autêntica simultaneidade, nascidos do mesmo móvel e com
interesses comuns e econômicos para todos os envolvidos, culminando
com o fornecimento do bem móvel: (i) o comprador precisava de dinheiro
para a aquisição do bem; (ii) a vendedora do veículo recebeu o preço; e
(iii) o agente financeiro realizou o empréstimo com retorno remunerado,
garantido pela vinculação do bem financiado na forma de contrato de
alienação fiduciária.
O
professor
CARLOS
NELSON
KONDER, ao abordar o tema, assevera que os denominados contratos
coligados ou conexos são aqueles que “... para além de sua função
individual específica, apresentam juntos uma função ulterior. Em virtude de
sua ligação, aqueles negócios estruturalmente independentes perseguem
uma finalidade que ultrapassa a mera soma das próprias finalidades
individuais”1. Em razão disso é que as consequências de um contrato
refletem no outro, malgrado a autonomia que ostentam, consubstanciando-
se, sob o prisma funcional, a interligação entre si.
A propósito, em situação assemelhada,
escreve CLAUDIA LIMA MARQUES:
“Para a conexidade das relações a explicação é muito
simples: na sociedade moderna por vezes as relações
contratuais
são
tão
conexas,
essenciais,
interdependentes e complexas que é impossível
distingui-las, realizar uma sem a outra, deixar de
realizá-las ou separá-las. E assim, se uma das
atividades (um dos fins) é de consumo, acaba por
'contaminar', por determinar a natureza acessória de
1 “Contratos Conexos”, Ed. Renovar, 2006, pág. 189.

10 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
10
9 Apelação Cível no 1008334-31.2017.8.26.0286
Voto no 30.163
consumo da relação ou do contrato comercial”2.
Esclarece ainda a ilustre doutrinadora:
“A inclusão dos contratos de leasing no campo de
aplicação do CDC não é mais polêmica. Os casos do
leasing em dólar consolidaram a aplicação do CDC ao
arrendamento mercantil. Efetivamente, o contrato de
leasing massificou-se no Brasil, as novas leis sobre
consórcio e patrimônio de afetação tratam o leasing
conjuntamente com outros contratos de consumo e a
própria jurisprudência propugna o diálogo das fontes
com o CDC. A verdade é que o leasing conquistou o
mercado de consumo (tanto em bens de pequeno
valor, como nos de grande valor), e a este leasing
massificado perante os consumidores é aplicável o
CDC.
O contrato de leasing, mesmo regulado com a
denominação de arrendamento mercantil, está sendo
utilizado como contrato de consumo simples de
pessoas físicas, especialmente no caso de leasing de
computadores, de eletrodomésticos e, especialmente,
de automóveis. Nestes casos, se a empresa de
leasing, que é fornecedora, estiver diante de um
consumidor stricto sensu, em especial pessoa física, o
contrato estará incluído no campo de aplicação do
CDC”3.
É indiscutível que o financiamento (com
cláusula de alienação fiduciária) realizado entre o autor a apelante ensejou
a compra do referido automóvel. Daí, vislumbra-se que os negócios
jurídicos envolveram as três partes, a saber: fornecedor, consumidor e
agente financeiro.
Tendo em vista a situação fática
descrita, de rigor se reconheça que o contrato de financiamento para
aquisição de bem móvel (automóvel) firmado entre o autor e o agente
financeiro (AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
S/A), e, por vias transversas, incluindo a revendedora para a aquisição do
2 “Contratos no Código de Defesa do Consumidor”, Ed. Revista dos Tribunais, 6a Ed.,
2011, pág. 423.
3 Ob. cit. pág. 573/574.

11 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
11
9 Apelação Cível no 1008334-31.2017.8.26.0286
Voto no 30.163
veículo, consolida a legitimidade passiva da apelante.
Em
outras
oportunidades
de
julgamento, em situação assemelhada, esta Câmara enfrentou a matéria
aludida, conforme se vê dos precedentes abaixo:
“APELAÇÃO.
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
BEM
MÓVEL. CONTRATOS DE FINANCIAMENTO E
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO CONEXOS. AÇÃO
DE RESCISÃO DOS CONTRATOS CUMULADA
COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAL. CONTRATOS COLIGADOS.
LEGITIMIDADE
PASSIVA
DA
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA
RECONHECIDA.
SENTENÇA
MANTIDA. APELO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
CORRÉ
DESPROVIDO.
Celebrados
contratos
coligados de compra e venda de automóvel e
financiamento (alienação fiduciária), sujeitam-se ao
regime do Código de Defesa do Consumidor. Em
razão da conexão contratual e dos preceitos
consumeristas, o agente financiador também é parte
legítima para responder à ação contra si também
proposta, porque também se tornou proprietário.
APELAÇÃO.
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
BEM
MÓVEL. CONTRATOS DE FINANCIAMENTO E
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO CONEXOS. AÇÃO
DE
RESCISÃO
DE
CONTRATOS
CONEXOS
CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAL. COMPRA E VENDA
DE VEÍCULO E FINANCIAMENTO. DANO MORAL.
CONFIGURAÇÃO.
PEDIDO
DIRECIONADO
EM
FACE DA FINANCEIRA QUE APENAS EMPRESTOU
O DINHEIRO. SITUAÇÃO FÁTICA QUE NÃO
PERMITE
A
CONDENAÇÃO
SOLIDÁRIA
DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PELO DANO MORAL
AO CONSUMIDOR. TRANSTORNOS SUPORTADOS
PELA AUTORA PROVOCADOS EXCLUSIVAMENTE
PELA
COMERCIANTE-RÉ.
SENTENÇA
REFORMADA. RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO.
1.- Fica claro o dano moral sofrido pela autora, que
ficou impossibilitada de transferir o veículo e fruir dele
regularmente, o que acarretou verdadeiro sofrimento
a ela, que ainda teve o bem apreendido em ação de
busca
e
apreensão
fundada
no
contrato
de
financiamento que deve ser rescindido. 2.- O
arbitramento deve ser feito segundo seu caráter
dúplice:
serve
de
consolo
ao
sofrimento
experimentado pelo ofendido e tem cunho educativo
ao causador do dano, com a finalidade de que aja de
modo
a
evitar
novas
vítimas
e
ocorrências

12 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
12
9 Apelação Cível no 1008334-31.2017.8.26.0286
Voto no 30.163
semelhantes; não pode ser fonte de enriquecimento
de um, mas também não pode ser tão irrisória que
não provoque qualquer esforço ao devedor para
adimpli-lo. 3.- No entanto, pelas circunstâncias do
caso, descabida a indenização pleiteada em face do
banco financiador da compra do automóvel, uma vez
que os transtornos suportados pelo autor foram
provocados
exclusivamente
pela
comerciante-ré.
HONORÁRIOS
RECURSAIS.
ELEVAÇÃO
DO
PERCENTUAL
EM
RAZÃO
DA
ATIVIDADE
RECURSAL DESENVOLVIDA. APLICAÇÃO DO ART.
85, §§ 11, DO CPC/2015. INCIDÊNCIA NO CASO.
Tratando-se de recurso interposto e julgado na
vigência do CPC/2015, de rigor reconhecer a
incidência de seu art. 85, § 11” (TJSP; Apelação Cível
1055800-63.2018.8.26.0002; Relator (a): Adilson de
Araujo; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 2a Vara
Cível; Data do Julgamento: 05/11/2019; Data de
Registro: 05/11/2019).
“APELAÇÃO. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA
DE
AUTOMÓVEL
COM
ARRENDAMENTO
MERCANTIL. REVENDEDORA QUE SE NEGA A
FORNECER A NOTA FISCAL E O CERTIFICADO DE
PROPRIEDADE.
AÇÃO
DE
RESCISÃO
DOS
CONTRATOS.
RESCISÃO
CONJUNTA.
CONTRATOS
CONEXOS.
POSSIBILIDADE.
LEGITIMIDADE
PASSIVA
DOS
CORRÉUS
RECONHECIDA.
RECURSO
NESTE
ASPECTO
PROVIDO. 1.- Celebrados contratos coligados de
compra e venda de automóvel e arrendamento
mercantil de financiamento, sujeitam-se ao regime do
Código de Defesa do Consumidor. Por força da
conexão contratual e dos preceitos consumeristas, o
vício determinante do desfazimento da compra e
venda atinge igualmente o de financiamento. 2.- Com
isso, o agente financiador também é parte legítima
para responder à ação contra si também proposta, em
litisconsórcio com as vendedoras, ressalvado seu
eventual direito de ressarcimento pelo dinheiro que
eventualmente tenha entregue à vendedora pelo
financiamento concedido à compradora” (Apelação no
0011743-24.2010.8.26.0562, Rel. Des. ADILSON DE
ARAUJO, j. em 20/9/2011);
“VENDA
E
COMPRA
COM
FINANCIAMENTO
REALIZAÇÃO NA PRÓPRIA LOJA CONTRATOS
COLIGADOS
PERTINÊNCIA SUBJETIVA DA
AÇÃO FRENTE À VENDEDORA E FINANCEIRA. Os
contratos de compra e venda de bens móveis, com
financiamento estabelecido com agente financeiro
mantido no mesmo local da venda são ajustes
coligados, de modo que o destino do primeiro

13 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
13
9 Apelação Cível no 1008334-31.2017.8.26.0286
Voto no 30.163
determina a procedência do outro” (Apelação no
9301287-88.2008.8.26.0000,
Rel.
Des.
PAULO
AYROSA, j. em 15/02/2011).
Nesse contexto, desmerece acolhida a
insurgência da apelante quando afirma sua ilegitimidade passiva, sob o
fundamento de culpa exclusiva de terceiro ou de que figurou apenas como
financiador, ou seja, como instituição que fornece recursos financeiros
para a aquisição do veículo.
Segue-se que é inegável a constatação
de sinistro anterior do bem (desconhecido pela parte autora), decorrente
de prévio arremate em leilão e de avarias no veículo, seja pelo teor das
peças defensivas, seja pela prova documental encartada nos autos (fls.
25/26 e 207/209).
Assim, incontroverso o vício redibitório,
correta a sentença ao decretar a rescisão do contrato de compra e venda
e, por via de consequência, do coligado contrato de financiamento, como
bem destacado na fundamentação, a saber:
“À evidência, o defeito é daqueles que reduzem
sensivelmente
o
valor
do
bem,
dada
sua
desvalorização em razão de danos anteriormente
sofridos. Nesse contexto, face à sua responsabilidade
objetiva, sem razão a corré comerciante em sua
tentativa de minorar o evento, ao negar ciência dele
quando da venda do veículo. Evidentemente, cabe ao
comerciante, antes de colocar em circulação bens, ter
certeza da idoneidade negocial dos objetos que
pretende transacionar. Se a corré comerciante não
agiu com essa cautela, ela não pode, com razão,
pleitear a transferência do risco e do prejuízo
decorrentes
de
sua
incúria
para
a
parte
hipossuficiente na relação jurídica. Tem-se por
provada, portanto, a existência de vício redibitório.
Como consequência do que foi acima exposto, por
simples aplicação à hipótese do artigo 18, § 1o, II, do
Código de Defesa do Consumidor, a negociação
instrumentalizada a fls. 202 deve ser desfeita, com a
restituição das partes ao estado anterior ao da
contratação. E nem se alegue intransigência da autora

14 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
14
9 Apelação Cível no 1008334-31.2017.8.26.0286
Voto no 30.163
quanto à substituição do produto, quer porque a ela
cabe
a
opção
entre
restituição
dos
valores,
abatimento do preço ou substituição do veículo, quer
porque a corré comerciante não demonstrou ter
oferecido bem da mesma espécie, sendo descabido
cingir a solução à aquisição de veículo de valor
superior (artigo 18, §§ 1o e 4o, do Código de Defesa
do Consumidor).
[...] A autora optou por pleitear o desfazimento do
negócio. Logo, diante da natureza acessória e
instrumental do financiamento realizado, sem razão
alguma a instituição financeira corré ao defender a
autonomia de tal contrato. Do contrário, rescindida a
compra e venda, deve também ser rescindido o
contrato
de
financiamento
que
lhe
é
adjeto,
ressalvado à instituição financeira o direito de
regresso da quantia financiada em desfavor da corré
comerciante, em ação autônoma (fls. 265/264).
Em suma: como o reclamo recursal se
mostrou insubsistente para comprometer o convencimento externado na
respeitável decisão monocrática, é de rigor a sua manutenção por seus
próprios e por estes fundamentos.
3.- Honorários advocatícios recursais
Finalmente, aplicável o disposto no art.
85, § 11, do CPC, ao caso. Assim, considerando a sucumbência recursal
recíproca, acresço 5% (cinco por cento) aos honorários advocatícios
sucumbenciais fixados na sentença recorrida, a serem pagos pela corré
AYMORÉ e pela parte autora aos advogados da parte contrária. Ressalte-
se que a majoração não atingirá a corré CAMPOVEL e seus advogados,
pois esta corré não recorreu ou ofertou contrarrazões, devendo ser
observada, ainda, a gratuidade da justiça concedida à parte autora.
4.- Dispositivo
Ante o exposto, por meu voto (a) não

15 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
15
9 Apelação Cível no 1008334-31.2017.8.26.0286
Voto no 30.163
conheço do recurso interposto pela parte autora; (b) nego provimento ao
recurso da corré AYMORÉ; (c) com fundamento no art. 85, § 11, do CPC,
acresço 5% (cinco por cento) aos honorários advocatícios sucumbenciais
fixados na sentença, com as observações feitas na fundamentação.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
Relator